Tribunal: TJSP
Processo: 2265677-95.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Instrução. Excesso de prazo. Alongando-se por mais de um ano, injustificadamente, a instrução de uma imputação de suposta autoria de tráfico de drogas, faz-se necessária a revogação da prisão preventiva para que a investigação passe a ocorrer em liberdade do paciente.